Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INÉPCIA DE PARTE DOS PEDIDOS RECURSAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVEDORES DE CONEXÃO. SÍTIO ELETRÔNICO COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. INIBIÇÃO DE RESULTADOS. BUSCA ORGÂNICA. BLOQUEIO DE ACESSO AO DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIOS NORTEADORES. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal que justifique o conhecimento do recurso no ponto em que a medida postulada pelo agravante já lhe foi conferida pela decisão agravada. Pedido que, ademais, se mostra inepto, uma vez que desacompanhado das razões que o embasem. Recurso parcialmente conhecido.
2. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor, bem como aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede, razão pela qual é representativo do interesse em que seja estabelecida censura prévia o pedido liminarmente deduzido pelo agravante para que determine o Poder Judiciário, aos provedores de conexão de internet, a interrupção e bloqueio de acesso do domínio https://lacasadosconcursos.com/, de modo a impedir o alcance a esse sítio eletrônico até julgamento final da lide; bem como para que determinado seja ao provedor de aplicação Google Brasil Internet Ltda. a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca destinada a direcionar o usuário para o referido domínio. Pretensões que, em análise perfunctória, violam os mencionados princípios norteadores do marco civil da internet.
3. Não sendo possível afirmar, no atual estágio processual, que todo material disponibilizado no site mantido pela parte agravada reúne produto de contrafação, eventual comando de bloqueio de acesso a esse domínio poderá impedir o alcance a conteúdo lícito, o que afronta postulados constitucionais basilares ao estado democrático de direito, tais como o da livre manifestação e expressão de pensamento.
4. Caso concreto em que imprescindível ampla dilação probatória para que demonstre a autora/agravante a verdade das alegações de fato que embasam o direito de que se afirma titular. Requisitos necessários à concessão da tutela urgência (art. 300 do CPC) não demonstrados.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.